Tribunal: TJDFT
Processo: 0736383-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736383-95.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: RAYANE ALVES DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============ DECISÃO ============= Vistos, etc. Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo BANCO ITAUCARD S/A em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0705834-45.2022.8.07.0019, ajuizada pelo ora agravante em desfavor de RAYANE ALVES DA SILVA, determinou a emenda à inicial para comprovar a constituição em mora. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a desnecessidade de emenda à inicial, pois a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, exigindo-se apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi realizado no presente caso, conforme art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69. Transcreve arestos em apoio à sua tese, pugnando pelo deferimento do efeito suspensivo ativo, inclusive com a concessão da busca e apreensão. No mérito, postula a reforma do decisum agravado, com a confirmação da medida liminar. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil[i], são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, com relação ao tema, o Decreto-Lei no 911, de 1o de outubro de 1969, em seu § 2o do artigo 2o, com a redação conferida pela Lei no 13.043, de 2014, assim dispõe: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 72, já assentou que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Destaca-se, ainda, que a notificação extrajudicial deve ser efetivamente remetida e entregue no endereço residencial constante do contrato, não sendo necessário, porém, o recebimento pessoal pelo devedor. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE. ENDEREÇO CONTRATO. TERCEIRO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO NORMATIVA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme o Enunciado de Súmula 72 do STJ a comprovação da mora é necessária para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão. 2. Independente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento é necessária sua comprovação através da expedição de carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69). 3. A carta registrada deve ser entregue no endereço do domicílio do devedor, não sendo necessária a notificação pessoal. 4. No caso dos autos, o banco autor demonstrou que a notificação foi devidamente enviada para o endereço constante no contrato e recebida por terceiro, tendo sido devidamente comprovada a mora da parte ré. 5. A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Inteligência da Súmula 472 STJ. 5.1. Havendo mora, deve ser aplicada somente a comissão de permanência ou juros remuneratórios, à taxa média do mercado, ambos limitados ao percentual contratado, o que for mais benéfico ao consumidor. 6. Honorários majorados. Art. 85, § 11 do CPC. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão n.1137196, 07116901420178070003, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 28/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No presente caso, contudo, a instituição financeira/agravante juntou aos autos a cópia da notificação extrajudicial encaminhada para o endereço declinado no contrato, em que consta a informação “certificamos que a mesma não pode ser entregue no endereço retro mencionado pelo motivo abaixo descrito: não procurado” (ID 132726934, p. 2/3 autos de origem). Muito embora a redação do Decreto-Lei no 911/69 exclua a necessidade de assinatura do próprio destinatário, a carta registrada precisa ser efetivamente entregue no endereço do réu. Assim, embora desnecessário o recebimento da notificação pelo próprio devedor, exige-se a comprovação de que houve o recebimento no endereço de seu domicílio, ainda que por terceira pessoa. Não foi caracterizada a mora do devedor. No mesmo sentido, colaciono recentes julgados desse e. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA PELO MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE". EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-lei n. 911/69 e o entendimento sumulado no verbete n. 72 do STJ,ad litteris:"A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 2. É necessária a notificação prévia do devedor, que deverá ser demonstrada por carta registrada com aviso de recebimento ou por protesto do título, conforme dispõe o art. 2o, § 2o do Decreto-lei n. 911/69. 3. Considera-se que não houve constituição em mora se a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, ainda que constante do contrato, retornou com resultado negativo pelo motivo "endereço insuficiente". Em rigor, deveria ter a parte credora, não localizando o devedor, providenciado o protesto do título, com respectiva notificação por edital, mas assim não fez. 4. Não acatado o comando judicial de emenda à petição inicial para comprovar a mora da parte ré, revela-se acertada a sentença que a indefere e extingue o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I e IV, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1389021, 07071541520218070004, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 16/12/2021). Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO ?ENDEREÇO INSUFICIENTE?. MORA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. Nos termos do Enunciado 72 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como da Lei n. 13.043/14, que alterou a redação do § 2o do art. 2o, do Decreto 911/69, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o que poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 2. A devolução da carta com a informação que o endereço é insuficiente, por si só, não é capaz de constituí-lo em mora. Nesses casos, é possível constituir a mora pelo instrumento de protesto, notificação por edital. Inteligência dos artigos 1o e 15 da Lei n. 9.492/97. 3. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. (acórdão 1406392, 6a Turma Cível, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, Data do Julgamento 09/03/2022, Publicado no PJe : 23/03/2022). Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO. DEVEDOR AUSENTE. DETERMINAÇÃODE EMENDA PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente podendo ocorrer por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, conforme estabelece o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969. 2. A carta registrada deve ser enviada ao endereço do devedor informado no contrato, não sendo necessária a notificação pessoal. Precedentes. 3. A notificação enviada para o endereço constante no contrato não foi recebida nem pelo devedor, que estava ausente; nem por qualquer outra pessoa, sendo necessário entender que a mora não restou caracterizada. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1354486, 1a Turma Cível, Relator Rômulo de Araújo Mendes, Data do Julgamento 07/07/2021). Grifou-se. Diante do exposto, INDEFERE-SE o efeito suspensivo ativo postulado. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. [i] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Brasília/DF, 27 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator